Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-24.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL. DECISÃO QUE MANTEVE AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NÃO ACOLHIMENTO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, subsiste a necessidade da manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico, em face da adequação das medidas em razão da gravidade do crime, das circunstâncias concretas dos fatos e das condições pessoais dos agravantes, bem como pela fixação do regime semiaberto para cumprimento das penas.
2. Conforme determina o artigo 91 do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judicias, será expedida carta de guia para execução provisória quando o réu estiver preso. In casu, inviável a expedição de carta de guia provisória, uma vez que os agravantes não se encontram preso.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que manteve as medidas cautelares diversas da prisão impostas aos agravantes, consistentes em recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico.